Tribunal: TJMT
Processo: 1013903-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013903-73.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: LEANDRO DE ARRUDA E SILVA
Visto etc.
Agravo interposto por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais contra decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move Leandro de Arruda e Silva, determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 1.000,00, a serem pagos, na proporção de 50%, pela seguradora, no prazo de 20 dias, e definiu que o restante dos honorários será pago ao final do processo pela parte vencida.
Sustenta que incumbe à parte autora fazer prova de sua invalidez permanente, por ser fato constitutivo do direito.
Assevera pela necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto compreende que inverteu o ônus probatório que deveria recair sobre a parte contrária.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora ou pelo Estado. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários.
É o relato.
Decido.
Trata-se de decisão proferida em ação de conhecimento, que determinou à seguradora agravante o adiantamento de 50% dos honorários periciais.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora